Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025364-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WEVERTHON PEREIRA COSTA - CPF: 056.916.701-90 (PACIENTE), LUCIANA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 008.766.120-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO MAJORADO E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE REVOGÃO DA CUSTÓDIA, APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS OU “INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO – INCÊNDIO PROVOCADO NA RESIDÊNCIA DA VITIMA - RISCO À INTEGRIDADE FISICA DA VÍTIMA – PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INÉRCIA ESTATAL – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PSQUIATRICO EM CLÍNICA PARTICULAR – POSSIBILIDADE - ARESTOS DOS STF E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime (TJMT, HC 1000194-05.2020.8.11.0000; HC 1018546-45.2019.8.11.0000; HC 1019723-73.2021.8.11.0000).

O c. STF assentou entendimento de que a prisão cautelar não constitui instrumento processual penal se há indícios de enfermidade mental capaz de sujeitar o paciente à medida de segurança (HC 125.370/SP).

“É cabível a substituição da prisão preventiva por internação provisória nas hipóteses em que o paciente é diagnosticado com esquizofrenia e há risco de reiteração delitiva, haja vista perseguir a vítima [...].”
(TJMT, HC 1009583-43.2022.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente
para converter a prisão preventiva do paciente
em internação provisória
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1025364-71.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): WEVERTHON PEREIRA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WEVERTHON PEREIRA COSTA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1032544-32.2023.8.11.0003), que indeferiu a revogação da custódia preventiva após a instauração do incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de incêndio majorado e ameaça no ambiente doméstico

– art. 250, § 1º, II, ‘a’ e 147 do CP – .

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)

o paciente é portador de esquizofrenia, de modo que a
“a medida mais acertada, razoável e proporcional, seria a substituição da preventiva por cautelares diversas de monitoração e internação para tratamento”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva,
“aplicando cautelares diversas da prisão
”, ou
“determinar sua internação em manicômio”
(fls. 1/15-ID 187640669), com documentos (ID 187644179/187644190).

O Juízo singular informou que o paciente
“vem recebendo regularmente medicamentos de uso contínuo e quando necessário é avaliado novamente”; “o custodiado encontra-se atualmente em excelentes condições físicas, usando a medicação recomendada e aguardando nova avaliação com o psiquiatra, bem como está situado no tempo e no espaço, com respostas claras aos questionamentos”
;
“foi agendada a realização da perícia pelo médico psiquiatra na Rede Municipal de Saúde – Dr. Thiago Tauê G. Brandão para a segunda quinzena de janeiro de 2024”
;
“a Diretoria do Fórum informou que a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza apenas duas vagas por semana para as perícias médicas judiciais”

(fls. 339/341 – ID 189014692).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 347/351-ID 189370669).

A 2ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Ameaça e Incêndio no âmbito violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a” e Artigo 147, ambos do Código Penal. – Busca-se liminarmente que seja revogado o ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, ou pela determinação da sua internação em manicômio para o devido tratamento de saúde, nos termos do art. 150 CPP, sob alegação da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por ofensa ao princípio da homogeneidade, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso III do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crimes de Ameaça e Incêndio no âmbito violência doméstica e familiar contra a mulher em desfavor da vítima Luciana o suplicante Weverthon após ser preso em flagrante delito, ainda no interior da viatura, diante dos policiais, proferiu ameaças de morte contra a vítima Luciana, o que evidencia que a liberdade do paciente coloca em risco à segurança física e psicológica da vítima, devido a sua reiteração delitiva. – Tais fatos demonstram claramente a inclinação do paciente ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que revogação do decreto preventivo nessa data apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, posto que no caso em comento como já destacado o paciente teve a sua prisão preventiva decretada devido à gravidade concreta dos delitos, como se verifica nas informações prestadas pelo magistrado de piso (Id n°. 189014692-Pág. 03/05). Sendo de rigor a manutenção do decreto preventivo, como forma de garantia ordem pública e a fim de prevenir a reiteração criminosa, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. – Ressai do quadro fático apresentado, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.). – Em prossecução, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, ou pela determinação da internação do suplicante em manicômio para o devido tratamento da sua saúde, nos termos do art. 150 CPP, verifica-se que o magistrado de primeiro grau já suspendeu a tramitação da ação penal e determinou a instauração do Incidente de Insanidade Mental para se apurar o estado de saúde o paciente Weverthon. – Constando nos autos a informação (Id n°. 189014692-Pág. 03/05), que atualmente o paciente está sendo devidamente acompanhado pelo Dr. Wilson Luiz Gonçalves, Médico do Presídio Major Eldo de Sá Correa – Mata Grande, o qual informou que o suplicante Weverton vem recebendo regularmente os medicamentos de uso contínuo e quando necessário é avaliado novamente. – Sendo informado ainda: “que o custodiado encontra-se atualmente em excelentes condições físicas, usando a medicação recomendada e aguardando nova avaliação com o psiquiatra, bem como está situado no tempo e no espaço, com respostas claras aos questionamentos, conforme relatório médico que segue em anexo.” (Id n°. 189014692-Pág. 05). – Sendo assim, no caso em comento não restou comprovado a imprescindibilidade da medida de internação do paciente Weverton em manicômio para tratamento de saúde, visto que vem lhe sendo fornecido o acompanhamento médico e remédios necessários na unidade prisional onde se encontra sob custódia, o que impossibilita a revogação da prisão preventiva do suplicante e aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP ou a determinação da internação do suplicante em manicômio para tratamento da sua saúde. – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o suplicante, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 361/376 – ID 191605166)

Convertido o julgamento em diligência (fls. 377/378), o Secretário de Estado de Segurança Pública [César Augusto de Camargo Roveri] não se manifestou sobre a possibilidade de
“adiantamento da perícia médica [agendada para segunda quinzena de janeiro/2024] e/ou atendimento psiquiátrico prestado ao paciente WEVERTHON PEREIRA COSTA no interior da unidade prisional” ̧
embora intimado pessoalmente
.

Em petitório, o impetrante argumenta que: 1)
“a unidade alega estar o paciente em boas condições físicas, porém o que se revela o risco a ele e aos demais são as condições mentais, sendo este o fator que põe risco a vida no caso em comento”
; 2) mostra-se possível
“vincular obrigação de tratamento do paciente na via particular a ser viabilizado pela família, em uma das clínicas constantes nos autos (Clínica Vivere, Grupo Vida, ou no Renascer, onde vinha sendo acompanhado pelo médico Psiquiatra Dr. Milan), uma vez que ele já vinha fazendo tratamento até data anterior a prisão, e assim restaria garantida a sua integridade física e dos demais”
(fls. 389/391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia [realizada em 21.9.2023], o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte motivação:

“[...] Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima perante a autoridade policial, “verbis”: [...]

Ademais disso, observa-se a gravidade dos fatos praticados pelo acusado, uma vez que o mesmo foi até a residência da vítima, estourou o portão da casa, por duas vezes, cortou a mangueira do botijão de gás e ateou fogo no quarto da vítima, além de ter danificado todos os móveis do local.

Graves são os fatos narrados, eis que o custodiado, pelo mero fato de ter o relacionamento interrompido com a vítima, iniciou escalada criminosa de ameaças, danos à propriedade e, inclusive, como bem pontuou o Promotor de Justiça, perpetrou ato demasiado incomum, ousado e desmedido, incendiando a residência, o qual poderia acarretar, em uma segunda instância, com óbito de eventuais vítimas.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que ela não pode viver em constante temor.

[...]

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos dojudicioso parecer ministerial.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § e 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WEVERTHON PEREIRA COSTA, qualificado nos autos, atualmente preso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 222/230- ID 187644181)

Em 11.10.2023, indeferiu o pedido de revogatório nestes termos:

“[...] De outro lado, acerca do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 130921338), verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, a manutenção da prisão preventiva do autuado, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva, sobretudo, porque os fatos descritos na denúncia são extremamente graves.

No que tange à alegação de insanidade mental do acusado, verifico que a pretensão já foi objeto de ação própria e será analisada no bolo daqueles autos.

Assim, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo, vez que não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva e coloque em risco a vida da vitima.

Além disso, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inc. II do Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por tais razões, pelo que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, MANTENHO INTEGRALMENTE O DECRETO PREVENTIVO em desfavor de WEVERTON PEREIRA COSTA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 222/230- ID 187644181)

Em 19.10.2023, deferiu a instauração de incidente de insanidade mental.

A perícia médica está agendada para o dia 24.1.2024, às 16hs.

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na necessidade de se assegurar a integridade física/psicológica de

Luciana Benedita de Oliveira, visto que o paciente teria arrombado o portão, invadido a residência da vítima [sua ex-namorada], cortado a mangueira do botijão de gás e ateado fogo em seu quarto, além de ter danificado

móveis

e automóvel, por estar inconformado com o fim do relacionamento amoroso.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime (TJMT, HC 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020; HC 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente fundamentada.

Por sua vez, a impetração está instruída com atestado médico, subscrito pelo psiquiatra Milan P. B. Mitrovitch, datado de 21.3.2019, com diagnóstico de esquizofrenia paronoide (fls. 296-ID 187644182).

O incidente de insanidade mental foi instaurado pelo Juízo singular, porém a perícia médica está agendada para a segunda quinzena de janeiro de 2024 e o Estado de Mato Grosso, por meio da
Secretaria de Estado de Segurança Pública,

não diligenciou a antecipação do exame, tampouco a internação em unidade psiquiátrica vinculada à rede pública de saúde.

A esquizofrenia é um transtorno psicológico grave, crônico, sem cura e altamente incapacitante, cujo tratamento
“é predominantemente feito da forma medicamentosa, porém possui complementos, tais como: psicoterapia, terapia de família, terapia ocupacional, etc
[1]
”
.

Nesse compasso, a família do paciente se comprometeu, por petição nos autos, a viabilizar a continuidade do seu tratamento psiquiátrico em clínica particular, visto que
“ele já vinha fazendo tratamento até data anterior a prisão, e assim restaria garantida a sua integridade física e dos demais”
(fls. 390).

Frise-se que o paciente, durante a avaliação psicossocial, afirmou que
“que até cerca de 15 dias antes de ser detido [...] estava internado em tratamento para o uso abusivo de substâncias ilícitas (esta já era sua segunda internação), na clínica de recuperação antidrogas do Grupo Vida [...],mas que havia saído da clínica para passar o aniversário com a família e depois ia retornar à clínica”
(fls. 245/249).

Verifica-se que a impetração está instruída com documentos aptos a demonstrar que o paciente permaneceu internado na Clínica de Reabilitação Grupo Vida (CNPJ 25.163.273/0001), subscrito pelo diretor administrativo da instituição (Djalma Ribeiro), para tratamento de dependência química e transtornos de comportamento (fls. 263);

bem como atestado que, entre 14.8.2023 e 10.9.2023, permaneceu internado no Centro de Reabilitação de Álcool e Drogas Renascer LTDA. (CNPJ nº 42.546.436/0001).

O c. STF assentou entendimento de que a prisão cautelar não constitui instrumento processual penal se há indícios de enfermidade mental capaz de sujeitar o paciente à medida de segurança (HC nº 125.370/SP – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 3.8.2015).

No caso, a
substituição do cárcere pela internação compulsória mostra-se recomendável para restabelecer a saúde mental da paciente, bem como para acautelar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente ao considerar o período de segregação [aproximadamente três meses], a inércia estatal [em antecipar a perícia médica e/ou promover sua transferência para hospital psiquiátrico da rede pública] e a iniciativa familiar em buscar

tratamento especializado em clínica particular.

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“É cabível a substituição da prisão preventiva por internação provisória nas hipóteses em que o paciente é diagnosticado com esquizofrenia e há risco de reiteração delitiva, haja vista perseguir a vítima por aproximadamente cinco anos.”
(HC 1009583-43.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.7.2022)

Nesse quadro, o paciente faz jus à internação provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva do paciente
WEVERTHON PEREIRA COSTA em internação provisória na Clínica Grupo Vida, situada à rua A-78, nº 119, bairro Parque Sagrada Família, CEP 78735-429, Rondonópolis-MT, para tratamento psiquiátrico, sob acompanhamento do médico
Milan P. B. Mitrovitch, sem prejuízo de reedição da custódia cautelar caso haja nova aproximação da vítima.

Por efeito,
DETERMINA-SE
: 1) a
transferência do paciente para referida instituição, sob grau e fé do impetrante [
Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes
], a quem incumbe o traslado da unidade prisional à Clínica Grupo Vida ; 2) proibição de se ausentar do local, sem prévia autorização judicial; 3) a comprovação mensal da internação do paciente,

por meio de petição endereçada ao Juízo singular; 4) comparecimento à perícia médica agendada para o
dia 24.1.2024, às 16hs, na Rede Municipal de Saúde – Dr. Thiago Tauê G. Brandão –.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para cumprimento deste v. acórdão, com notificação da vítima Luciana Benedita de Oliveira (Lei nº 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

[1]

MATOS, André Luiz Souza Domingues. PONTES, Karin Lisiany de. PEREIRA, Álaba Cristina.

Revisão Teórica da Esquizofrenia e Implicações Causadas pela Doença na Vida do Portador e dos Familiares. Disponível em: www.unioeste.br.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023